Tribunal: TJDFT
Processo: 0721726-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COOPERATIVA HABITACIONAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. APLICAÇÃO DO CDC. ATRASO NA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual, reconhecendo o inadimplemento contratual da cooperativa e determinando a resolução do contrato com restituição integral dos valores pagos.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre cooperativa habitacional e cooperado; (ii) estabelecer se o atraso na regularização fundiária autoriza a rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos; e (iii) determinar se a condenação em honorários deve observar a proporcionalidade da sucumbência.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre cooperativa habitacional e cooperado em contrato de aquisição de imóvel, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 602, tendo em vista a vulnerabilidade técnica e informacional do cooperado.
4. O inadimplemento contratual por parte da cooperativa, que não regularizou a área no prazo de dois anos conforme pactuado, justifica a resolução do contrato nos termos do art. 475 do Código Civil, com a consequente restituição integral dos valores pagos pelo cooperado.
5. É indevida a retenção de taxas administrativas em hipóteses de rescisão contratual por culpa exclusiva da cooperativa.
6. Considerando que a autora teve acolhido um dos dois pedidos formulados na inicial (rescisão contratual com restituição dos valores pagos, sendo indeferida a pretensão de danos morais), correta a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, com divisão equitativa entre as partes.
DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações jurídicas entre cooperativas habitacionais e seus cooperados quando referentes à aquisição de imóvel. 2.O descumprimento contratual por atraso na regularização fundiária autoriza a rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos, inclusive taxas administrativas. 3. A sucumbência parcial de ambas as partes justifica a distribuição proporcional dos honorários advocatícios.